Tribunal: TJDFT
Processo: 0731330-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INJÚRIA RACIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. COMPROVAÇÃO DO ANIMUS INJURIANDI. DOLO ESPECÍFICO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA PELOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As provas dos autos, em especial, os depoimentos colhidos na fase judicial, evidenciam que a ré, com o intuito de ofender a honra subjetiva da vítima, utilizou-se de elementos inerentes à raça ou à cor para ofender a vítima em seu trabalho.
2. Não obstante a gravidade do dano e a intensidade da dor experimentada pela vítima, em atenção às condições econômicas da acusada e da ofendida, mostra-se razoável a fixação da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) como valor mínimo de reparação a título de danos morais.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação da apelante nas sanções do artigo 2o-A da Lei no 7.716/1989, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 25 (vinte e cinco) dias-multa, calculados à razão mínima, reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos morais para R$ 500,00 (quinhentos reais).